Tribunal: CARF
Processo: 10880.917727/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917727/2015-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.043 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RED BALLOON CURSO DE INGLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ referida nos
autos, a qual manteve despacho decisório que não homologou compensação transmitida pela
empresa por meio de PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, não havia crédito para ser compensado
porque o DARF que corresponderia ao pagamento indevido estaria alocado para quitar débito
tributário do mesmo valor.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade e alegou que se equivocou
ao transmitir o PER/DCOMP, ao informar que o crédito teria origem em pagamento indevido ou
a maior, quando, em verdade, tratava-se de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário
2002.
Em sua decisão, a DRJ apontou divergências entre a DIPJ e o LALUR juntados
pelo contribuinte. A divergência residiu no fato de, no LALUR, em novembro de 2002,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917727/2015-16
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917727/2015-16

diferentemente do informado pelo contribuinte na DIPJ, a base de cálculo do tributo foi positiva.
Assim, enquanto na DIPJ, o contribuinte declarou que não havia imposto a ser recolhido, no
LALUR, a informação era exatamente a oposta.
Assim, a decisão recorrida entendeu ser a manifestação de inconformidade
improcedente, mantendo o despacho decisório, pois os documentos comprobatórios do crédito
(DIPJ e LALUR) indicavam informações que não estavam de acordo com o PER/DCOMP.
A empresa interpôs recurso voluntário, sustentando que divergências entre o
LALUR e a DIPJ não constituem óbice para o reconhecimento do crédito, pois a recorrente
comprovou o recolhimento dos valores indevidos por meio de DARF. Além disso, em sua DIPJ
do período e no próprio Lalur o resultado final para o ano calendário foi negativo, de modo que
as estimativas pagas no período foram recolhidas indevidamente, compondo o saldo negativo
compensável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Em resumo, a controvérsia reside no fato de o despacho decisório de fls. 261 não
ter homologado a compensação de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2012, com débitos
do referido tributo. De acordo com o despacho decisório, o pagamento considerado indevido
pelo contribuinte foi utilizado para pagar débito tributário existente, inexistindo crédito a ser
compensado.
A DRJ, por sua vez, analisando a documentação juntada pelo contribuinte com a
manifestação de inconformidade, entendeu que havia divergência entre o LALUR e a DIPJ. Isso
porque, o LALUR indicava para o mês de 11/2012 um saldo positivo de R$ 375.356,31 e a DIPJ
um saldo negativo de R$ -310.090,10. Essa divergência levou à improcedência da manifestação
de inconformidade e, consequentemente, à não homologação da compensação.
A empresa, no recurso voluntário, sustenta que tal divergência não pode ser óbice
para o reconhecimento do seu crédito, pois a compensação se refere a pagamento indevido de
IRPJ. A empresa alega que em setembro teria recolhido R$ 105.535,42 e em outubro R$
204.554,68 em regime de estimativa. A razão do indébito é porque o resultado do ano calendário
de 2012 foi negativo, de modo que os referidos recolhimentos de IRPJ eram indevidos, e
constituíram um saldo negativo de R$ -310.090,10 (105.535,42 + 204.554,68).
Além disso, sustenta que o pagamento indevido está comprovado pelo
recolhimento dos DARFs e pelas informações contábeis constantes da DIPJ e DCTF. Acrescenta
que a causa indicada pela DRJ para não reconhecer o crédito tributário, qual seja, divergência
entre as informações do Lalur com a DIPJ, deveria ser apurada por meio de auto de infração,
com as devidas diligências e investigações para se concluir haver ou não débito tributário no
período.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917727/2015-16

Em que pese os argumentos da empresa, os quais, em conjunto com os
documentos juntados podem indicar que, realmente, houve pagamento indevido de IRPJ para os
meses de setembro e outubro de 2012, não se pode ignorar, por outro lado, que o LALUR, mais
exatamente às fls. 248, informa um saldo positivo de R$ 375.356,31 no mês de novembro.
Desde a manifestação de inconformidade, a recorrente alega que, considerado o
prejuízo fiscal do ano calendário de 2012, o saldo de IRPJ para o ano teria sido negativo, embora
tenha recolhido IRPJ nos meses de setembro e outubro, sendo que a presente compensação se
refere ao montante de R$ 204.554,68, referente ao IRPJ de outubro daquele ano. No entanto, no
mês de novembro, conforme mencionado, sua escrituração contábil (LALUR) informa um saldo
positivo.
Por outro lado, a recorrente comprova por meio de DCTF que confessou um
débito de IRPJ no valor de R$ 204.554,68, referente ao mês de outubro de 2012 e o recolheu por
meio de DARF com código de receita 2362 (estimativa). Na mesma linha de entendimento, a
recorrente junta DIPJ do ano calendário em que o seu resultado foi negativo em R$ -
2.352.585,58.
Para efeito de comprovação do saldo negativo, no caso dos autos, a demonstração
contábil dos resultados negativos, aliado à confissão do crédito por DCTF e respectivo
pagamento, são elementos probatórios que dão credibilidade à versão sustentada pela recorrente.
Por outro lado, salvo melhor juízo, a recorrente não explica porque o resultado de
novembro registrado no Lalur foi positivo e na DIPJ foi negativo.
Como se sabe, o procedimento e o processo contencioso da compensação são
dependentes do sistema probatório da verdade material (ou real), porque, no caso, existe a
necessidade de se ter certeza e liquidez sobre o crédito alegado pelo contribuinte (art. 170 do
CTN).
Assim, entendo que, por prudência, ser necessário dirimir os fatos que levaram à
indicação de saldo positivo de IRPJ no mês de novembro de 2012, conforme indicado no
LALUR. Isso porque, a recorrente postula a compensação de um crédito de R$ 204.554,68. Caso
se confirme que, realmente, em novembro de 2012, o resultado foi positivo e não negativo como
informado na DIPJ, esse valor não seria restituível. Por outro lado, a simples informação no
LALUR de que havia saldo positivo para o mês de novembro, realmente, não desabona as
demais informações constantes dos autos de que pode ter havido saldo negativo no mencionado
mês.
Daí porque, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por
propor a realização de diligência para sanar a dúvida referente à presença de saldo positivo no
mês de novembro de 2012.
Por conseguinte, deve a unidade de origem realizar as seguintes diligências:
a) Intimar a recorrente para juntar aos autos as escriturações contábeis que justifiquem o
alegado saldo negativo em todo o ano calendário de 2012, tais como livro razão e diário
do período e outros documentos que entender comprobatórios.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917727/2015-16

b) Elaborar a unidade de origem relatório analítico da documentação eventualmente
apresentada, concluindo se o saldo era ou não negativo como informado desde o início.
c) Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a recorrente manifestar-se sobre o relatório da
letra b.
d) Com ou sem a documentação citada na letra “a” restituir os autos a esta instância para a
continuação do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital